Tribunal: TJSP
Processo: 2245627-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Pretensão do exequente de penhora de 30% do salário do executado - Inadmissibilidade - Incidência do instituto da impenhorabilidade, sem aplicação ao caso das exceções previstas no art. 833, § 2o, do CPC, porquanto não se trata de dívida alimentícia - Ausência de qualquer elemento a justificar excepcionalidade à regra ínsita no art. 833, IV, do CPC, que comporta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Pretensão do exequente de penhora de 30% do salário do executado - Inadmissibilidade - Incidência do instituto da impenhorabilidade, sem aplicação ao caso das exceções previstas no art. 833, § 2o, do CPC, porquanto não se trata de dívida alimentícia - Ausência de qualquer elemento a justificar excepcionalidade à regra ínsita no art. 833, IV, do CPC, que comporta interpretação restritiva - Precedentes do STJ - Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000045997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245627-48.2019.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS, é agravado FÁBIO
MARQUES FRANCO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245627-48.2019.8.26.0000 -Voto no 20450 – jacareí - MCC
2
Voto no 20450
Agravo de instrumento no 2245627-48.2019.8.26.0000
Agravante: Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF
Agravado: Fábio Marques Franco
Comarca: Jacareí
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Pretensão do
exequente de penhora de 30% do salário do executado
- Inadmissibilidade - Incidência do instituto da
impenhorabilidade, sem aplicação ao caso das
exceções previstas no art. 833, § 2o, do CPC,
porquanto não se trata de dívida alimentícia - Ausência
de qualquer elemento a justificar excepcionalidade à
regra ínsita no art. 833, IV, do CPC, que comporta
interpretação restritiva - Precedentes do STJ - Decisão
mantida - Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de
fls. 77, que indeferiu o pedido de penhora sobre 30% dos rendimentos percebidos
pelo agravado, para amortização da dívida existente (R$210.436,41 - fls. 425/433 -
origem).
Inconformada, busca a agravante a reforma do decisum. Aduz, em
resumo, que após diversas tentativas frustradas de recebimento do crédito pelos
sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, todas infrutíferas, o único meio
para percepção do que lhe é de direito é mediante penhora de porcentagem (30%) do
salário recebido pelo executado. Afirma que não se pode interpretar de modo
absoluto a impenhorabilidade prevista na legislação infraconstitucional, sob pena de
se ter como frustrado o direito de crédito do credor e a satisfação da execução. Por
isso, pede a penhora de 30% da renda do devedor, porcentual este que não
prejudicaria a sua subsistência.
Indeferido o pedido de tutela de urgência ante a ausência dos
pressupostos processuais à sua concessão.
Dispensada a contraminuta em atenção ao princípio da celeridade e
economia processual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Respeitado o entendimento contrário, incide na espécie o instituto da
impenhorabilidade, sem aplicação ao caso das exceções previstas no artigo 833, § 2o,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245627-48.2019.8.26.0000 -Voto no 20450 – jacareí - MCC
3
do Código de Processo Civil1, visto que o débito cobrado não retrata dívida
alimentícia, não havendo comprovado o exequente os valores percebidos pelo
executado, sendo coligida aos autos a pesquisa de bens pelo sistema Infojud, onde se
verifica rendimento no importe de R$1.500,00 (fls. 481/487), referentes ao exercício
de 2017. Ademais, a dívida é oriunda de contrato de mútuo, empréstimo Funcef na
modalidade de Novo Credinâmico Funcef variável, firmado entre as partes
(fls.35/42).
O caso retrata hipótese de numerário protegido pela regra da
impenhorabilidade, mesmo porque não há elementos bastantes a comprovar que a
penhora sobre 30% dos vencimentos líquidos não comprometeria a subsistência
digna do agravante.
Saliente-se que não se vislumbra presente qualquer elemento a
justificar a excepcionalidade à regra ínsita no artigo 833, inciso IV, do Código de
Processo Civil de 2015, que comporta interpretação restritiva, conforme
1 Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;
(...)
§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de
prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50
(cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e
no art. 529, § 3o.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245627-48.2019.8.26.0000 -Voto no 20450 – jacareí - MCC
4
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE
VERBA DEPOSITADA EM CONTA SALÁRIO. PERCENTUAL DE 30%.
IMPOSSIBILIDADE. VALOR EM CONTA POUPANÇA. INFERIOR AO
LIMITE LEGAL. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. ABUSO, MÁ-FÉ OU
FRAUDE. 1. Julgamento sob a égide do CPC/15.2. Consoante jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, é incabível a incidência de penhora sobre percentual de
valores recebidos a título de salário, a teor do que prescreve o art. 833, IV, do
CPC/15.3. Exceto se comprovada a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude e ainda
que os valores constantes em conta corrente percam a natureza salarial após o
recebimento do salário ou vencimento seguinte a quantia poupada pelo devedor,
no patamar de até 40 salários mínimos, é impenhorável. Precedentes. 4. Agravo
conhecido. Recurso especial provido” (AREsp 1178154/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 22/02/2018).
“ADMINISTRATIVO.
DESCONTO
DE
SALÁRIO.
IMPENHORABILIDADE.
ACÓRDÃO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I A decisão recorrida foi publicada sob a
égide da legislação processual civil anterior. Por isso, em relação ao cabimento,
processamento e pressupostos de admissibilidade dos recursos, observam-se as
regras do Código de Processo Civil de 1973, diante do fenômeno da ultratividade e
do Enunciado Administrativo n. 2 do Superior Tribunal de Justiça. II O acórdão
recorrido está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior,
segundo o qual o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do
art. 649, IV, do CPC/73 (com correspondência no artigo 833, inciso IV, do CPC/15),
regra que encontra exceção apenas na penhora para pagamento de prestação
alimentícia. Nesse sentido: REsp 1608738/MS, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe de 07/03/2017;
AgRg no AREsp 792.337/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 06/03/2017; AgRg no REsp
1497214/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
26/04/2016, DJe 09/05/2016; STJ, AgRg no REsp 1373174/RO, Rel. ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/09/2013. III Agravo
interno improvido” (AgInt no REsp 1674886/RJ, Segunda Turma, Rel. Min.
Francisco Falcão, j. 06/03/2018).
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENHORA
SOBRE
VERBA
DE
NATUREZA
ALIMENTAR.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC.1. Conforme reiterada jurisprudência
desta Corte, é vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art.
649, IV, do Código de Processo Civil, tais como os vencimentos, subsídios, soldos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245627-48.2019.8.26.0000 -Voto no 20450 – jacareí - MCC
5
salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras. 2.
Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no REsp 1090047/SP, Quarta
Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j.21/11/2017).
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DOS VENCIMENTOS E PROVENTOS
DE APOSENTADORIA. 1.Trata-se, na origem, de Execução Fiscal proposta pelo
Detran-DF (fl.10, e-STJ) e o executado, ora recorrente, é servidor público federal
aposentado do cargo de telefonista do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (fl.16, e-STJ). 2. O Tribunal de origem consignou que “não existe
qualquer óbice a impedir a penhora de 30% da verba mantida em conta corrente,
ainda que proveniente do salário do devedor” (fl. 50, e-STJ). 3. Todavia, observa-se
que os valores depositados na conta corrente do ora insurgente são provenientes de
crédito de aposentadoria, ou seja, esta renda constitui sua verba alimentar e provê
seu sustento. 4. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.184.765/PA, sob a relatoria do
Ministro Luiz Fux e de acordo com o regime dos recursos repetitivos, cujo acórdão
veio a ser publicado no DJe de 3.12.2010, deixou consignado que o bloqueio de
ativos financeiros em nome do executado, por meio do Sistema BacenJud, não deve
descuidar do disposto no art. 649, IV, do CPC, com a redação dada pela Lei
11.382/2006, segundo o qual são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos,
subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões,
pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas
ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal”.5. Recurso Especial provido para cassar a decisão
que determinou o bloqueio de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente,
considerando-se as circunstâncias do caso concreto” (REsp 1495235/DF, Segunda
Turma, Rel. Min, Herman Benjamin, j. 16/12/2014).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. 1.CONTRATO LOCATÍCIOS. FIANÇA. PENHORA DE SALÁRIOS
EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. TESE DO TRIBUNAL A QUO
EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA
83/STJ.2.RECURSO IMPROVIDO.1. De rigor, na espécie, a incidência do
enunciado n.83 da Súmula desta Casa, pois a conclusão alcançada pelo Tribunal a
quo vai ao encontrado da compreensão do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que a impenhorabilidade absoluta do salário, prevista no artigo 649, inciso IV, do
Código de Processo Civil, somente é excepcionada quando se tratar de contratos
bancários com pactuação expressa acerca do desconto por consignação, de até 30%
(trinta por cento) da remuneração, e da cobrança de verbas de caráter alimentar, não
alcançando o inadimplemento decorrente de relação locatícia. 2. Agravo regimental
a que se nega provimento” (AgRg no REsp 677476, Terceira Turma, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, j. 19/05/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245627-48.2019.8.26.0000 -Voto no 20450 – jacareí - MCC
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MENDES PEREIRA
Relator